Tribunal: TJDFT
Processo: 0765125-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão de ID 60052245, que negou provimento ao recurso inominado por si interposto e manteve a sentença de ID 58248920 por seus próprios termos. Para tanto, sustenta que o acórdão impugnado teria partido de premissa não verdadeira para se chegar a uma conclusão inverídica. Aduz que o documento ID 58248895 demonstra que há um aprovisionamento no valor de R$ 7.112,90, o que demonstraria um aprovisionamento indevido, pois a prestação mensal pactuada é de R$ 3.549,62. Além disso, sustenta que é indevida a multa por litigância de má-fé, ora aplicada por esta Turma Recursal.
3. Contrarrazões ao ID 60776335.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. No caso em exame, não há omissão a sanar, pois as razões para a manutenção da sentença se encontram expressamente elencadas nos itens 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Por sua vez, o item 21 do acórdão expressamente declina as razões para a aplicação da penalidade processual, não havendo, igualmente, que se falar em omissão. Por fim, a apresentação, intempestiva, à peça processual de embargos de declaração, do documento de ID 60448519, evidencia, uma vez mais, que a embargante pretende alcançar ganhos indevidos a partir da estrutura do Poder Judiciário, pois já possui sentença proferida em 19.06.2015, que obriga o embargado a cessar os aprovisionamentos. Com este documento, que não foi juntado à inicial, bastaria à embargante que promovesse o respectivo cumprimento de sentença da obrigação de não fazer, a fim de ver cumprida a referida sentença.
6. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.